Tribunal: TJPA
Processo: 0834169-22.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0834169-22.2019.8.14.0301
JUIZO RECORRENTE: MARIA VERONICA CUNHA DA SILVA

RECORRIDO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELÉM, SECRETARIO DE SAUDE DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. REJEITADA. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO DE PACIENTE ACIDENTADA COM FRATURA DE MEMBRO INFERIOR E PORTADORA DE HEPATITE E PNEUMONIA. NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO PARA CORREÇÃO DAS PATOLOGIAS. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO EM PROMOVÊ-LO POR FORÇA DE IMPERATIVOS CONSTITUCIONAIS. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA CONFIRMADA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

1. PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO.

1.1. O simples fato de haver sido cumprida a ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Nessa linha de raciocínio, já decidiu o referido Sodalício que “a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto.” (STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017).

1.2. Desse modo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar.

2. MÉRITO.

2.1. Sobre a matéria de fundo, é cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196º da Constituição da República.

2.2. No caso vertente, ressoa incontroverso que a sentenciada/autora sofreu acidente que lhe causou fratura do fêmur de seu membro inferior esquerdo, sendo prescrito pelos médicos tratamento cirúrgico para a correção da enfermidade, conforme os documentos médicos colacionados nos autos. Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde da jurisdicionada e não tendo ela condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade do poder público em assegurá-lo em favor dela.

3. Remessa necessária conhecida para confirmar a sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer a remessa necessária para confirmar os termos da sentença, tudo de acordo com o voto Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 31 (trinta e um) dias do mês de agosto aos 8 (oito) dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA da sentença proferida pelo Juiz da 4ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0834169-22.2019.8.14.0301, ajuizada por MARIA VERÔNICA CUNHA DA SILVA em desfavor do ESTADO DO PARÁ e do MUNICÍPIO DE BELÉM, julgou procedente o pedido.

Na origem, tem-se que a inicial constante no id. 3421431, págs. 01/10, historia que a sentenciada/autora, idosa com 74 (setenta e quatro) anos de idade, no dia 18/06/2019, ao participar de um evento religioso, acidentou-se e fraturou o fêmur da perna esquerda. Na ocasião, precisou ser internada às pressas no Hospital Pronto Socorro Municipal de Belém e que após realização de exames constatou-se que ela estava com hepatite “C”, em grau de cirrose hepática, e com tuberculose.

Prossegue afirmando, a exordial, que após as constatações, a sentenciada/autora foi encaminhada para o Hospital Maradei, todavia em razão da idade avançada, concluiu a equipe médica da referida unidade que o procedimento cirúrgico iria colocar em risco a vida da sentenciada/impetrante, razão pela qual liberou a idosa.

Assevera a peça vestibular que a sentenciada/autora se encontra com um quadro clínico de saúde grave e que há necessidade de imediata internação dela, caso contrário, haveria risco de morte. Diante disso, requereu a idosa a intervenção judicial para fins de lhe ser assegurado o direito à saúde com os procedimentos médicos indicados.

Nas razões meritórias, sustenta a exordial fundamentos acerca do direito constitucional à saúde (artigo 6º e 196 da CR/88); responsabilidade solidária dos entes demandados (artigo 23, II, da CR/88).

Colaciona precedentes.

Requereu a sentenciada/autora a concessão de tutela de urgência com vistas a compelir os demandados a providenciarem um leito de internação que lhe assegurasse o tratamento adequado para hepatite e tuberculose, bem como procedimento ortopédico de fratura na perna esquerda e, por fim, a procedência do pedido nos termos que expõe.

Em decisão constante no id.
3421437, págs. 01/03, o juízo de origem concedeu o pedido de tutela de urgência formulado na peça vestibular e compeliu os demandados a, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), procederem a internação da sentenciada/autora e o tratamento dela para as enfermidades apontadas nos documentos médicos.

O Estado do Pará se manifestou no feito no id. 3421446, pág. 01, informando que a sentenciada/autora foi submetida a procedimento médico no Hospital Metropolitano de Belém, sendo liberada no dia 18/07/2019, pelo que requereu a extinção do feito sem resolução de mérito.

Foi proferida sentença no id. 3421464, págs. 01/08, o juízo singular confirmou os efeitos da tutela provisória e julgou procedente o pedido, determinando que os demandados procedessem a internação da sentenciada/autora para tratamento de hepatite “C”, tuberculose e de fratura no fêmur da perna esquerda.

Conforme certificado no id. 3421470, pág. 01, não foi interposto recurso voluntário da sentença.

Distribuídos os autos à minha relatoria, em despacho cadastrado no id. 3426173, pág. 01, determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça que, em parecer constante no id. 3432492, pronunciou-se pela confirmação da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a remessa necessária por força do artigo 496, I, do CPC.

Com a ação intentada, postulou a sentenciada/autora compelir os entes demandados a procederem a sua imediata interação em unidade hospitalar para tratamento de hepatite, tuberculose e fratura no fêmur da perna esquerda, conforme documentos médicos colacionados na peça vestibular.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO.

No que diz respeito a perda de objeto suscitada pelo Estado do Pará pelo fato de a sentenciada/autora ter sido submetida a tratamento ortopédico de fratura do fêmur (id. 3421448, pág. 01), bem como ter recebido alta em 18/07/2019, razão não lhe assiste. Isso porque
o provimento concedido em caráter liminar não tem o condão de prejudicar o interesse e a necessidade de a parte obter o pronunciamento definitivo sobre a questão apresentada, já que a tutela de urgência possui caráter provisório.

Mesmo levando-se em consideração a irreversibilidade da medida, o interesse processual no julgamento do mérito da demanda subsistiria, uma vez que a questão poderá repercutir em efeitos patrimoniais quanto à responsabilidade pelo custeio do tratamento.

A antecipação de tutela, como foi concedida na origem, não define o direito em si, pois apenas estabelece uma medida de urgência necessária naquelas circunstâncias, persistindo o interesse da parte em ter assentada a questão ao final e conferido o provimento definitivo de mérito.

E nesse sentido é o entendimento externado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça STJ de que o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica em perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa para definir se a parte interessada, de fato, fazia jus a tal pretensão. Nessa linha de raciocínio, já decidiu o referido Sodalício que “a concessão da tutela antecipada para garantir a transferência da recorrida para hospital especializado ao seu tratamento não retira o interesse de agir da parte, nem impõe a conseguinte extinção terminativa do feito por perda de objeto.” (STJ, AgInt no AREsp 1065109/MG, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 23/10/2017)

Desse modo, descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar. Ressalta-se que a medida de urgência foi proferida em 25/06/2019, sendo que a citação do ente ocorreu em 26/06/2019 (id. 3421442, pág. 01), de modo que tal providencia somente foi adotada com a intervenção judicial.

MÉRITO.

Sobre a matéria de fundo, é cediço que a garantia à saúde se encontra prevista na Constituição da República e é considerada como direito público subjetivo e indisponível e bem inviolável a reclamar resguardo de forma absoluta e universal, sendo, ainda, decorrência indissociável do direito à vida que assiste a todas as pessoas. Nesse diapasão, o direito subjetivo público à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada a generalidade de pessoas, conforme os artigos 6º e 196 da
Lex Matter
,
verbis
:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No plano infraconstitucional, a Lei nº 8.080/90, em seu artigo 2º, § 2º, disciplina que “o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”.

Nesse passo, considerando-se a auto-aplicabilidade dos regramentos ditados pela Constituição da República e baseado na legislação que diz respeito à saúde, tem-se por necessária a conclusão de que, falhando o poder público na prestação de serviços assistenciais que lhe competem, haverá de se garantir a efetivação da pretensão da parte mediante o instrumental jurídico de alçada do judiciário.

Nesse contexto, é assente a jurisprudência consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto à obrigatoriedade dos entes federativos na promoção de todas as medidas necessárias ao cumprimento do direito fundamental à saúde, conforme o precedente a seguir:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO APÓS O NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MÉRITO. JULGAMENTO POR UNANIMIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JULGAMENTO POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. MÉRITO RECURSAL. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EFICÁCIA IMEDIATA. DIREITO ASSEGURADO AOS MENOS AFORTUNADOS. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O TEXTO CONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 1⁄4 (UM QUARTO). ARTIGO 85, §11, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA DE DESESTÍMULO À LITIGÂNCIA PROCRASTINATÓRIA. CABIMENTO. VENCIDO O RELATOR ORIGINÁRIO, NO PONTO.

(STF, ARE 947297 AgR, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:

Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, julgado em 29/11/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-017 DIVULG 31-01-2017 PUBLIC 01-02-2017)

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada aos jurisdicionados pela Constituição da República. Além de se qualificar como direito fundamental, representa uma consequência constitucional indissociável do direito à vida, de tal sorte que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional, inconsequente, sob pena de o poder público, fraudando as expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de um dever, de tal sorte que a norma garantidora do direito possui aplicabilidade imediata.

No caso vertente, ressoa incontroverso que a sentenciada/autora sofreu acidente que lhe causou fratura do fêmur de seu membro inferior esquerdo, sendo prescrito pelos médicos tratamento cirúrgico para a correção da enfermidade, conforme os documentos médicos colacionados no id.

3421432, págs. 01/05; id. 3421433, págs. 01/06 e id. 3421435, págs. 01/06. Assim, havendo indicação acerca da necessidade do procedimento indispensável à saúde da jurisdicionada e não tendo ela condições materiais para o custeio, exsurge a obrigatoriedade de o poder público assegurá-lo em favor dela.

Dessa maneira, acertada a sentença que determinou aos requeridos que procedessem com as medidas necessárias para o melhor atendimento à paciente, confirmando os termos deferidos na tutela de urgência.

Ante o exposto, em remessa necessária, CONFIRMO os termos da sentença.

É como o voto.

Belém/PA, 08 de setembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 10/09/2020